Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência em face da decisão proferida pelo juízo de origem que não concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução por falta de garantia do juízo. Alega o agravante ser ilegítima a decisão, porquanto foi demonstrada a quitação do débito em 11/02/2023.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 44972376). Antecipação de tutela indeferida (ID 44977193). Contrarrazões apresentadas (ID 46012134).
3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento processual, não é possível conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, face à ausência de demonstração do requisito da probabilidade do direito para autorizar a suspensão da decisão agravada.
4. O §1o do art. 53 da Lei 9.099/95 estabelece que, depois de efetivada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos por escrito ou verbalmente. Desse modo, a penhora constitui pressuposto para oferecimento dos embargos à execução, o que afasta a aplicação do CPC ante a existência de norma específica. Nesse aspecto, também dispõe o Enunciado 117 do FONAJE, segundo o qual é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.
5. Ademais, embora o recorrente alegue a quitação da dívida, juntou comprovantes de pagamento de um cartão de crédito no ano de 2019, insuficientes para demonstrar o pagamento do débito. Assim, não demonstrada a probabilidade do direito, não merece guarida o recurso.
6. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Condeno a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 200,00 (duzentos reais).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.